Tribunal: STF
Processo: ARE 1322212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 35, Vol. 3):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INAUGURAÇÃO DE OBRA - PROMOÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OCORRÊNCIA. 
    I. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que cause lesão ao erário ou que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (art. 11 da Lei n° 8.429/92).
    2. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (art. 37, § I°, CF). Valores gastos com festa de inauguração de obra destinada ao abastecimento público de água. Desvio de finalidade. Promoção pessoal do agente público demonstrada. Recurso provido, em parte.” 
    No apelo extremo (fl. 71, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 102, I, “b”, da Constituição. Em suma, a parte recorrente sustenta que é deputado federal, razão pela qual compete ao STF a análise e julgamento da presente demanda.
    Em contrarrazões (fl. 87, Vol. 3) alega-se que (a) não houve o prequestionamento da matéria posta a debate; (b) a repercussão geral da matéria não foi comprovada; (c) o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE, na medida em que não há que se falar em foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. 
    O Tribunal de origem, inicialmente, julgou prejudicado o RE aplicando o entendimento fixado no Tema 576 (RE 976.566-RG). Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; e (b) o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STF (fl. 139, Vol. 3).
    No Agravo (fl. 150, Vol. 3), a parte agravante alega, em suma, que “o caso apontado na decisão recorrida é diverso das razões recursais”, na medida em que “a tese firmada por esta Corte é que os Prefeitos podem sofrer improbidade mesmo quando apenados criminalmente”, enquanto na hipótese dos autos “se diz que a LIA é inaplicável aos agentes políticos, questão diversa da proposta pelo tema” (fl. 152, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existindo, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente